Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-79.2024.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-79.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), CLEDI KASBURG DA SILVA - CPF: 442.150.100-04 (APELANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (APELADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (APELADO), ALCEU LUIZ TRES - CPF: 080.596.590-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AURORA TRES - CPF: 002.003.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA CONTINÊNCIA COM EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS EM COMARCA DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DAS AÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO DE NATUREZA AQUISITIVA E AÇÃO DE CUNHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião extraordinária ajuizada no foro da situação do imóvel, sob o fundamento de continência com Embargos de Terceiro, em trâmite na
comarca distinta
.

2.
A sentença entendeu haver identidade entre partes e causas de pedir, considerando que o pedido de aquisição da propriedade estaria contido na controvérsia resolvida por acordo homologado nos embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há continência entre a ação de usucapião e os embargos de terceiro, à luz dos elementos objetivos e subjetivos das demandas;

(
ii
) saber se é possível deslocar a competência territorial da ação de usucapião com fundamento em prevenção decorrente de ação possessória já extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A continência exige identidade de partes, de causas de pedir e diferença apenas no pedido (CPC, art. 56)
. Essa hipótese não se configura
entre a ação de usucapião (de natureza aquisitiva) e os embargos de terceiro (de natureza desconstitutiva e possessória).

5.
A usucapião tem por finalidade o reconhecimento da propriedade com base em posse prolongada, pacífica e com
animus
domini
(CC,
arts
. 1.238 e 1.239), enquanto os embargos de terceiro buscaram impedir a imissão na posse decorrente do cumprimento de sentença
.

6.
O acordo homologado nos embargos de terceiro não apreciou o mérito quanto à titularidade dominial, tampouco gerou efeitos preclusivos sobre os requisitos da usucapião
.

7.
O laudo pericial anexado aos autos dos embargos atesta a inexistência de sobreposição entre os imóveis, evidenciando que os objetos das ações são distintos e afastando qualquer risco de decisões conflitante
.

8.
A competência para ações reais imobiliárias é absoluta e se fixa pelo foro da situação do imóvel (CPC, art. 47), sendo incabível sua modificação com fundamento em prevenção
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de usucapião perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Tese de julgamento:
“1. Não há continência entre ação de usucapião e embargos de terceiro quando ausentes identidade entre os pedidos e as causas de pedir. 2. Acordo homologado em embargos de terceiro não impede a tramitação de ação de usucapião
fundada em posse qualificada. 3. A competência para ação real imobiliária é absoluta e se fixa no foro da situação do imóvel, não podendo ser alterada por prevenção oriunda de demanda já extinta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 47, 56 e 57; CC,
arts
. 1.238 e 1.239.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1015556-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01.12.2022,
publ
. 02.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Olavo Demari Webber e Cledi Kasburg Da Silva contra sentença da Vara Única de Tapurah/MT, que extinguiu a Ação de Usucapião sem resolução de mérito, com base no art. 57 do CPC, ao reconhecer continência com os Embargos de Terceiro n. 0001879-20.2018.8.11.0005, em trâmite na Comarca de Diamantino/MT.

A sentença apontou identidade de partes e causas de pedir, mencionando que, no cumprimento de sentença n. 0000317-73.2018.8.11.0005, transitado em julgado, já se reconhecera posse e domínio em favor de Ed Uilson Alves da Silva e Edinamar Alves Correia.

Os apelantes sustentam ausência de identidade entre os pedidos, alegando que a usucapião visa aquisição originária, enquanto os embargos trataram apenas de proteção possessória. Alegam que houve acordo homologado nos embargos, sem efeito sobre a presente ação, e que perícia realizada naquele processo demonstrou que os imóveis não coincidem. Invocam a Súmula 235 do STJ e o art. 47 do CPC (id. 267764757).

Os apelados, Espólio de Júlio Cesar Ribeiro D’Andrea e Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea, alegam má-fé dos apelantes, tentativa de subversão da coisa julgada e identidade fática entre as ações. Defendem a existência de continência ou, ao menos prevenção do juízo de Diamantino, e requerem a manutenção da extinção e condenação por litigância de má-fé (id. 274959897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a
a
ção de
u
sucapião promovida pelos apelantes, com fundamento no art. 57

do CPC, ao entender que o feito apresenta continência com os Embargos de Terceiro
nº
0001879-20.2018.8.11.0005, anteriormente ajuizados na Comarca de Diamantino/MT.

A sentença reputou existente identidade entre as partes e as causas de pedir, concluindo que o pedido formulado na ação de usucapião estaria contido naquele discutido nos embargos, os quais foram objeto de acordo homologado judicialmente.

Com a devida vênia,
a sentença
não se sustenta, porquanto carece dos pressupostos legais exigidos para a configuração da continência processual, além de desconsiderar elementos técnicos probatórios dos autos que infirmam a pretensão de sobreposição entre as demandas.

De acordo com o art. 56 do CPC, p
ara que haja continência, exige-se a presença de três elementos: identidade subjetiva (partes), identidade objetiva (causa de pedir), e diferença no pedido, sendo este mais amplo em uma das ações.
N
o caso
em análise
, não se verifica identidade entre as causas de pedir, tampouco entre os pedidos.

A presente ação tem por objeto a declaração de aquisição originária da propriedade, com base em posse prolongada, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
, nos termos dos
arts
. 1.238 e 1.239 do Código Civil. Trata-se de pretensão de natureza aquisitiva e constitutiva, que exige demonstração de requisitos próprios, envolvendo prova da posse qualificada, da inexistência de oposição e da configuração dos prazos legais.

Já os Embargos de Terceiro n. 0001879-20.2018.8.11.0005, por sua natureza, visavam exclusivamente a proteção possessória frente à ameaça de turbação decorrente de ordem de imissão na posse oriunda de cumprimento de sentença. Eram, portanto, ação de cunho nitidamente defensivo e de caráter desconstitutivo. Essa diferença estrutural entre as ações impede o reconhecimento da continência.

Ademais, referida ação possessória foi extinta por acordo homologado judicialmente, sem que houvesse julgamento de mérito quanto à titularidade dominial ou ao exercício da posse qualificada que caracteriza
a usucapião. O acordo, celebrado entre o Sr.
Olavo
Demari
Webber
e os então embargados, resultou em extinção com base no art. 487, III, “b”, do CPC
(id.
267763296
)
.

Contudo, importa consignar que os atuais recorridos formais nesta apelação são os Srs.
Ed Uilson Alves
d
a Silva
e
Edinamar
Alves Correia
, constando na relação processual original. Todavia, as contrarrazões foram apresentadas por
Espólio
d
e Júlio Cesar Ribeiro D’
A
ndrea
e
Márcio Antônio Ribeiro D’
A
ndrea
, os quais se afirmam, com fundamento em cessão formal de direitos e na substituição processual já reconhecida no cumprimento de sentença n. 0000317-73.2018.8.11.0005, como substitutos processuais dos apelados originários, invocando, inclusive, decisão proferida pela Egrégia Câmara no Agravo de Instrumento n. 1004198-80.2023.8.11.0000
.

Esta situação processual reforça a necessidade de exame apurado quanto à legitimidade e à eficácia do acordo firmado nos embargos, especialmente porque os cessionários não participaram do pacto e contestam, desde então, sua validade e efeitos jurídicos, inclusive no tocante à eficácia preclusiva da coisa julgada.

Além disso, merece destaque o conteúdo do laudo pericial juntado aos autos dos embargos de terceiro
(id.
267764758
)
. O referido laudo conclui, de forma fundamentada, que as matrículas nº 26.087 e 26.088, objeto da presente ação de usucapião, não apresentam sobreposição com a área de imissão na posse deferida em favor dos apelados.

Tais conclusões periciais, não impugnadas, desmontam a base fática da sentença que reconheceu a continência, pois comprovam que os bens imóveis não se confundem. E, como bem se sabe, a ação de usucapião exige delimitação precisa da área objeto da posse qualificada. Se o bem não é o mesmo, inexiste risco de decisões conflitantes, nem fundamento para se extinguir o feito.

Por fim, ressalta-se que a competência para o julgamento das ações fundadas em direito real sobre imóvel é determinada pelo foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de natureza absoluta e inderrogável. Assim, considerando que o imóvel objeto da usucapião se encontra na Comarca de Tapurah/MT, é nesse juízo que deve tramitar a presente ação, sendo inviável o deslocamento da competência com fundamento em prevenção ou conexão com demandas já extintas.

Nesse sentido:

[...]
Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, dentre as quais se incluem as de usucapião, é competente o foro da situação da coisa, pouco importando que o imóvel esteja
registrado em cartório de outra localidade. Competência, portanto, do juízo de Juína, reconhecida, de ofício, com fundamento no artigo 64, § 1º., do CPC (“A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”).

(TJ-MT 10155567620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

Considerando que restaram demonstradas a independência da presente demanda, a distinção em relação aos embargos de terceiro, a inexistência de sobreposição entre os imóveis e a invalidade do acordo firmado à revelia dos cessionários, mostra-se necessária a desconstituição da sentença de extinção.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
à apelação para desconstituir a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da ação de usucapião no juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025